Tribunal: TJDFT
Processo: 0747221-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. FALTA GRAVE. DESINFLUÊNCIA. SÚMULA No 441 E TEMA 907 DO STJ. ACOLHIDO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em face de decisão que fixou a data do primeiro recolhimento à prisão após a prática de crime posterior ao início da execução penal como termo inicial para fins de livramento condicional.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cometimento de falta grave consistente na prática de crime doloso no curso da execução interfere na data-base do livramento condicional.
III. Razões de decidir:
3. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, inviável a execução individualizada de cada reprimenda, impondo-se a unificação das penas, com a constituição de pena única, cujo montante será considerado para a concessão dos benefícios da execução, sem prejuízo da apreciação individualizada de cada delito quanto às especificidades do requisito objetivo exigidas em razão da natureza da infração.
4. Consoante orientação sufragada no enunciado sumular no 441 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 709 daquela Corte, a prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional.
5. Embora o recorrente tenha sido condenado pela prática de crime cometido após o início da execução penal, a unificação da pena decorrente da consideração desta última condenação não tem o condão de alterar a data-base para a obtenção do livramento condicional.
6. A fixação da data do primeiro recolhimento ao cárcere após a prática de falta grave como termo inicial para a obtenção do livramento condicional desconsidera o período de pena anteriormente cumprido, viola o ditame da unificação das penas e contraria o entendimento vinculante da jurisprudência.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.